Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ERRO. NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE TESE AMPLAMENTE DEBATIDA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a rediscussão de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente erro. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Não obstante isso, a instituição financeira entende (acha) que o simples fato de ter cancelado o referido contrato e devolvido as parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora, no caso, afastaria toda a irregularidade constatada no negócio jurídico em discussão, inclusive, o dano moral experimentado pela embargada. No entanto, considerando que o contrato foi realizado com irregularidade, fraude na assinatura da autora e consequente inexistência contratual, tal fato - por si só – já configura dano moral in re ipsa, ou melhor, independe da prova do abalo moral, assim como do cancelamento do negócio jurídico após reclamação feita no PROCON pela embargada, condição corroborada pela Súmula no 479 do STJ que estabelece "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
5. Embargados de declaração rejeitados.